Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708056-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA, ELIEZER DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA MENDONCA COIMBRA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-s que a parte Autora requer na petição de id. 23017297 a produção de prova testemunhal e inspeção judicial. Nada obstante o requerimento, a parte Autora não esclareceu de forma específica a finalidade e os pontos a serem provados. Em sendo assim, diante da excepcionalidade da ação rescisória, bem como que o fundamento da pretensão inicial consistiu em prova nova, determino a intimação da parte Autora para que esclareça e justifique de forma específica a real necessidade da produção das provas ora pleiteadas, indicando, inclusive, os pontos a serem provados, sob pena de indeferimento do pedido nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora